Tribunal: TJDFT
Processo: 0742603-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742603-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: RADIO SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 5 de outubro de 2023. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito